Tribunal: TJBA
Processo: 0527297-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527297-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SEBASTIAO SANTANA SANTA BARBARA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, JULIANA BARRETO RIOS, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LUANDA BATISTA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REAJUSTE PROPORCIONAL AO AUMENTO DOS SOLDOS. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA PREVISÃO LEGAL. JULGAMENTO DO IRDR N.º 0006410-06.2016.8.05.0000 DO TJBA (TEMA N.º 02). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0527297-48.2016.8.05.0001, tendo como Apelante SEBASTIAO SANTANA SANTA BARBARA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator